Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-98.2026.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA PRESENCIAL. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu tutela provisória para reinserir candidata no concurso público, na condição de cotista racial, após indeferimento no procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário, ainda que em sede de tutela provisória, afastar a conclusão da comissão de heteroidentificação regularmente constituída, que, após procedimento presencial e filmado, não confirmou a autodeclaração racial da candidata, decisão posteriormente mantida em sede de recurso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema de Repercussão Geral no 485 do Supremo Tribunal Federal e a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no 41 estabelecem que o Poder Judiciário não substitui os critérios técnicos das bancas examinadoras em concursos públicos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, inexistentes no caso concreto. A intervenção judicial que reconhece plausibilidade diversa da aferida pela comissão aproxima-se do mérito administrativo, o que é vedado.
4. O procedimento adotado pela Administração Pública respeitou contraditório e ampla defesa. A avaliação fenotípica é legítima e visa coibir fraudes, conforme previsão do art. 2o, parágrafo único, da Lei no 12.990/2014. Não há ilegalidade objetiva que justifique afastar as conclusões técnicas da comissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A atuação judicial em concursos públicos não admite substituição da avaliação fenotípica presencial realizada pela comissão de heteroidentificação, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, inexistente na espécie.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014, art. 2o e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41; Tema 485/STF; TJDFT, APC 0701716-58.2024.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, APC 0718491-51.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, AI 0712730-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 23.7.2025.